Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707436-60.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): COLLECTION MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. registrado civilmente como JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE Agravado(s): BANCO DO BRASIL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ============== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLLECTION MÓVEIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. registrado civilmente como JOSEZITO NASCIMENTO ANDRADE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 185233416), em sede de liquidação provisória de sentença (processo no 0701242-41.2024.8.07.0001) proferida em ação civil pública, referente à aplicação de fator de correção monetária em cédula rural; que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos a fim de que sejam observados os índices de correção monetária do TJDFT, aguardando a manifestação da perita. Em suas razões recursais (ID 56240289, págs. 1-35) sustenta (1) a desnecessidade de perícia contábil, apesar de reconhecer algumas divergências nas contas apresentadas pelo Banco agravado, ressaltando o previsto no art. 464,I e II, do CPC, que entende não seriam sanadas pelo Perito; (2) aponta a simplicidade dos cálculos para reforçar a desnecessidade da perícia, referentes a contas de multiplicar e subtração, (3) sendo caso de critérios de cálculo, o que não se insere na competência do períto, mas do Magistrado, citando outros feitos que tiveram afastamento da perícia, do TJPR; (4) questiona que se o quesito apresentado pela parte for deferido, necessariamente terá de ser respondido; aponta (5) a cobrança de débitos posteriores; e (6) pugna pela aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, citando julgados que entende amparar seu pleito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, em especial que o laudo pericial será confeccionado com o entendimento particular do perito e posterior e eventual anulação da homologação importará na prática de novos atos processuais, ofendendo o princípio da economia; para sobrestar o feito originário até julgamento do presente recurso, reformando-se a decisão impugnada para indeferir a perícia, além de autorizar os critérios defendidos nos cálculos que serão empreendidos pelas partes. Preparo recolhido (ID 56240291). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos porquanto a agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada, apresentando menção genérica quanto ao laudo pericial que será confeccionado com o entendimento particular do perito e posterior e eventual anulação da homologação, o que destoa, evidentemente, do ônus técnico e qualificado do expert imparcial do juízo, invalidando ato sem ao menos considerar o seu teor/conteúdo. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo suficientes meras especulação e futurologia. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida porquanto ausente efetiva demonstração quanto a restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, a tutela de urgência não pode prosperar. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesse sentido, a própria decisão recorrida ressaltou que há de se aguardar a manifestação da perita, profissional de confiança do juízo, imparcial e de qualificação técnica-especializada reconhecida para tal, não havendo que se falar nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator